Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702476-34.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MÁRCIA CRISTINA GOMES LEMOS, ROGÉRIO TEIXEIRA DE CARVALHO EMBARGADO: ROGÉRIO TEIXEIRA DE CARVALHO, EDSON LEMOS, MÁRCIA CRISTINA GOMES LEMOS DESPACHO MÁRCIA CRISTINA GOMES LEMOS e ROGÉRIO TEIXEIRA DE CARVALHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeiro agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e alega a necessidade de reforma da decisão combatida. Já o segundo recorrente aponta deficiência na prestação jurisdicional e defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004